Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716390-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Agravado: Jovenal Monteiro Reges D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703613-12.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 189316453 dos autos do processo de origem): “Ante o certificado no ID no 188379516, o feito deve prosseguir independentemente do auxílio da contadoria judicial, visto que o referido setor não está habilitado para atuar em casos análogos ao presente. Assim, intime-se o credor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente plano de pagamento, em 5 anos, contando somente o saldo devedor a ser liquidado, sem a inclusão de juros remuneratórios, e observando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor das prestações: (i) o limite a ser descontado mensalmente na folha de pagamento do exequente será de 35%; (ii) os juros remuneratórios previstos no contrato somente deverão ser aplicados se o comprometimento da renda durante os cinco anos comportar o pagamento desses frutos civis; caso comporte, o limite será a taxa do contrato, mas poderá incidir taxa menor, caso aquela eleve o comprometimento de renda acima do limite estipulado; (iii) deverá ser aplicada correção monetária pelo INPC sobre cada uma das parcelas calculadas. Decorrido o sobredito prazo sem manifestação da parte, venham os autos conclusos. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58332302), em síntese, que o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial com o intuito de obter esclarecimentos a respeito da possibilidade de liquidação do saldo devedor no lapso temporal de 5 (cinco) anos (Id. 163919449 dos autos do processo origem). Nesse contexto, verbera que o referido órgão auxiliar emitiu manifestação no sentido de que não detém o conhecimento necessário à elaboração do plano de pagamento (Id. 188379517, fl. 9, e Id. 188379518 dos autos do processo de origem). Assim, afirma que o Juízo singular transferiu para a agravante o ônus de elaborar a aludida proposta no prazo de 30 (trinta) dias. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do curso do processo, de acordo com o procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pretende obter o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada e para que os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente sejam mantidos até o deslinde da questão controvertida. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 58332303 e Id. 58332304). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pela ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a recorrente requer a manutenção dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente mantidas pelo devedor. No entanto, o Juízo singular não examinou, especificamente, questão relativa à referida limitação dos descontos em razão do comprometimento do mínimo existencial. Observa-se que, em verdade, a decisão impugnada determinou ao credor apenas a apresentação de plano de pagamento, com a observância dos seguintes parâmetros (Id. 189316453 dos autos do processo de origem): “(i) o limite a ser descontado mensalmente na folha de pagamento do exequente será de 35%; (ii) os juros remuneratórios previstos no contrato somente deverão ser aplicados se o comprometimento da renda durante os cinco anos comportar o pagamento desses frutos civis; caso comporte, o limite será a taxa do contrato, mas poderá incidir taxa menor, caso aquela eleve o comprometimento de renda acima do limite estipulado; (iii) deverá ser aplicada correção monetária pelo INPC sobre cada uma das parcelas calculadas.” Ocorre que o exame, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de questões não apreciadas previamente pelo Juízo singular não pode ser admitido. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade do Juízo singular de determinar ao credor a apresentação de plano de pagamento. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese ora em exame o demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 (Id. 147189879 dos autos do processo de origem). Note-se que o mencionado procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor (devedor) deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Na presente hipótese a audiência de conciliação foi infrutífera, de acordo com a ata referida no Id. 151044798 dos autos do processo de origem, tendo o devedor, ora recorrido, apresentado plano de pagamento (Id. 147186069 dos autos do processo de origem). Nos casos em que não é possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. O Juízo singular, no entanto, diante da impossibilidade de avaliação técnica da viabilidade do plano de pagamento oferecido pelo devedor, determinou ao credor que elaborasse plano de pagamento. No entanto, a ordem judicial aludida não dispõe de previsão legal ou mesmo regulamentar, além de contraria a regra antevista no art. 104-B do CDC. A despeito de ser possível observar, a princípio, a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante, não estão demonstrados, ao menos nessa fase de cognição sumária, a existência do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, tendo em vista que a não apresentação do plano de pagamento pelo credor não evidencia consequências desfavoráveis para a recorrente, sobretudo porque não há notícia de ordem judicial que tenha obstado a eficácia do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator